Tribunal: TJDFT
Processo: 0729817-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTA DE FIANÇA COM A FINALIDADE DE GARANTIR EXECUÇÃO FISCAL. QUESTÕES REFERENTES À SUFICIÊNCIA DA GARANTIA OU À NATUREZA DESTA. TESES NÃO AVENTADAS NA INICIAL E QUE ESCAPAM AO OBJETO DESTA AÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECUSA DA CARTA DE FIANÇA PELA EXEQUENTE. VALOR INFERIOR AO EXECUTADO. PREVISÃO CONTRATUAL DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PRO RATA, DECOTADAS AS DESPESAS PARA EMISSÃO DA GARANTIA, EM CASO DE RECUSA DO BENEFICIÁRIO. PREVISÃO INICIAL DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS, COM CONTRAPARTIDA DE PAGAMENTO EM CINCO PARCELAS. VIGÊNCIA DO CONTRATO ENTRE AS PARTES: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR PAGO, COM O DESCONTO DOS CUSTOS DE EMISSÃO DA CARTA DE FIANÇA. APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR INDICADO PELA RÉ. QUANTIA QUE DEVE SER A CONSIDERADA PARA RESTITUIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Questões relativas a eventual suficiência ou à natureza da carta de fiança apresentada configuram verdadeira inovação recursal e, ademais, dizem respeito à execução fiscal que a carta de fiança ora discutida visava garantir, e não à presente ação de restituição de valores pagos c/c compensação por danos morais, escapando ao objeto da presente demanda.
2. Considerando que o contrato celebrado entre as partes previa que, em caso de recusa da carta de fiança pela beneficiária, o valor pago seria devolvido pro rata, bem como que não houve impugnação da autora acerca do prazo em que o contrato vigorou, nem quanto ao valor apontado pela requerida a ser restituído, deve ser este o montante a ser tomado para fins de devolução.
3. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.